Tribunal: TJMT
Processo: 0012783-56.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012783-56.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO MARCIANO BALDOINO (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIRLEI PEREIRA BARBOSA - CPF: 531.355.041-15 (RECORRENTE), PAULO DE MORAES BARBOSA - CPF: 441.793.161-53 (RECORRENTE), ANTONIO PEREIRA (RECORRENTE), ELIAS RIBEIRO DE NOVAIS (RECORRENTE), JEANE APARECIDA DUARTE (RECORRENTE), DENNIS PEREIRA BARBOSA - CPF: 020.147.821-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCELO MARCIANO BALDOINO (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Decisão não manifestamente contrária à prova dos autos. Qualificadoras mantidas. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais negativadas. Execução imediata da pena. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, com base em veredicto do Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado. O magistrado concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade.

2.

A defesa pleiteia: (i) a anulação da decisão do Júri, sob alegação de que foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) a exclusão das qualificadoras; (iii) a revisão da dosimetria da pena, afastando a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime; e (iv) a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável.

3.

O Ministério Público, por sua vez, requer a reforma da sentença para determinar a execução imediata da pena, nos termos do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal.

4.

Ambos prequestionam expressamente os dispositivos legais invocados na decisão.

II. Questão em discussão

5. As questões em debate são: (i) se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar sua anulação; (ii) se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas; (iii) se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa de circunstâncias judiciais; (iv) se a fração de aumento da pena-base deve ser reduzida; e (v) se deve ser determinada a execução imediata da pena, conforme previsão legal; (vi) se os dispositivos legais foram prequestionados.

III. Razões de decidir

6.

A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida, pois não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos. O próprio réu confessou o crime em ambas as fases da persecução penal, e as provas colhidas indicam que a vítima foi atacada de surpresa, pelas costas, sem possibilidade de defesa, afastando a tese de homicídio privilegiado.

7.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram corretamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença. O crime foi motivado por ciúmes, fator desproporcional à conduta homicida, e a vítima foi atingida de maneira abrupta e inesperada, conforme laudos periciais e depoimentos colhidos.

8.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento válido na culpabilidade elevada do réu, que premeditou o crime e agiu com frieza ao surpreender a vítima pelas costas. Além disso, o réu possui condenação anterior por roubo, com trânsito em julgado posterior ao fato, o que, embora não configure reincidência, justifica a valoração negativa dos antecedentes. As consequências do delito também foram agravadas, pois a vítima deixou um filho pequeno, fator que extrapola os efeitos comuns do crime e reforça a necessidade de maior reprimenda.

9.

O critério de aumento da pena adotado pelo magistrado seguiu a proporcionalidade e encontra respaldo na jurisprudência, inexistindo obrigatoriedade na aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável.

10.

A execução imediata da pena deve ser determinada, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.068 da Repercussão Geral, que autoriza a prisão imediata após condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente da pena aplicada.

11.

Quanto aos prequestionamentos os fundamentos normativos e constitucionais suscitados pela defesa e pelo Ministério Público foram devidamente observados e integrados à motivação do julgamento, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que exige fundamentação explícita, ainda que sem a necessidade de referência literal a todos os dispositivos invocados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido para determinar a execução imediata da pena.

Teses de julgamento:

“
A decisão do Tribunal do Júri não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, sendo incabível sua anulação.
”
“
As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nas provas dos autos e devem ser mantidas.”

“
A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada na culpabilidade acentuada, na premeditação do crime e na existência de condenação anterior com trânsito em julgado.”

“
A valoração negativa das consequências do crime justifica-se quando a morte da vítima extrapola os efeitos comuns do delito, como no caso de filhos pequenos privados do convívio paterno”

“
A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri é medida obrigatória, nos termos do art. 492, I, 'e', do CPP, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.068 da Repercussão Geral.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, §2o, II e IV §1o e art. 59 Código de Processo Penal, art. 492, I, “e” e art. 593, III, “d” Constituição Federal, art. 5o, XXXVIII, “c” STF, Tema 1.068 da Repercussão Geral.

Jurisprudências relevantes citadas:
RESE 0002101-76.2019.8.11.0029, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024;
STJ. AgRg no AREsp n. 1.902.344/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022;

STF – RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE divulgado em 12/09/2024, publicado em 13/09/2024
Parte superior do formulário
.
Parte inferior do formulário

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos de forma tempestiva e adequados, pela defesa de
Marcelo Marciano Baldoino
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo MM
. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, que, com base no veredito do Tribunal do Júri, condenou o
Marcelo
pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 18 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. Por outro lado, concedeu a Marcelo

o direito de recorrer em liberdade. (Id. 250308202).

Em suas razões recursais, a defesa de
Marcelo
requer:
1) a anulação da decisão proferida pelo conselho de sentença, ao argumento de ter sido manifestamente contrária à prova dos autos; 2) a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima; 3) Subsidiariamente, a reforma na dosimetria da pena para afastar a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, maus antecedentes e consequências do crime; e 4) a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável. (Id. 250308213).

Por sua vez, o
Ministério Público
busca a reforma da sentença para determinar a execução imediata da pena, nos termos do art. 492, inciso I, alínea ‘e’ do Código de Processo Penal. (Id. 250308200).

Por fim, tanto a defesa como o Ministério Público, prequestionam toda a matéria.

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
dos recursos das partes
ex adversas
(Id. 250308217 e Id. 250308214).

A
Procuradoria Geral de Justiça
lançou parecer opinando pelo
provimento
do recurso ministerial e
desprovimento
do recurso defensivo. (Id.

2550995670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia
15.11.2015,
a Central de Operações da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da comarca de Cuiabá-MT, foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio no bairro Planalto. No local, foi encontrado o corpo de
Dennis Pereira Barbosa
, vítima de um golpe de arma branca (faca) (Boletim de Ocorrência-Id. 181924344-Pg. 7).

No curso das investigações preliminares,
Marcelo
(apelante) apresentou-se espontaneamente (Id. 181924344- Pg. 32), e confessou ser o autor do crime, contudo, alegou ter agido sob o domínio de violenta emoção (Id. 181924344 – Pg. 33-36).

No entanto, os indícios colhidos, apontaram que o crime foi motivado, em tese, por um sentimento de vingança, supostamente ligado a um envolvimento passado da vítima com a companheira de
Marcelo
. Além disso, as apurações revelaram que a vítima, foi atingida pelas costas, de forma abrupta, sem qualquer possibilidade de defesa.

Diante dos elementos coligidos,
Marcelo
foi
denunciado
(Id. 181924344-Pg.2)e, posteriormente
pronunciado (
Id. 181924419)

pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal).

Submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, o magistrado de primeiro grau, em observância à soberania dos veredictos, acolheu a decisão do Conselho de Sentença, condenando

Marcelo
nos exatos termos da denúncia, e aplicando-lhe a reprimenda
de
18 anos
de reclusão, a ser cumprida em regime
fechado.
Por outro lado, concedeu a
Marcelo
o direito de recorrer em liberdade
(Id. 250308202).

Contra essa sentença, insurgiram-se tanto o representante Ministerial quanto a Defesa.

Este é o breve relatório dos fatos.

Passo a análise dos recursos, destacando que as teses recursais serão examinadas com base na sua relevância e impacto na decisão, iniciando-se pela análise das alegações da
defesa de Marcelo
, que envolvem pedidos de
anulação do julgamento, exclusão das qualificadoras e revisão da dosimetria da pena
. Em seguida, será apreciado o recurso interposto pelo
Ministério Público
, que pleiteia a
execução imediata da pena
, nos termos do
art. 492, inc. I alínea ‘e’ do CPP.

1)

Anulação da Decisão do Júri
- Prova Manifestamente contrária aos autos – Recurso da Defesa

A defesa sustenta que a decisão do
Conselho de Sentença
foi
manifestamente contrária às provas dos autos
, pois a acusação
não apresentou elementos concretos
que justificassem a condenação.

Argumenta que
as testemunhas ouvidas no julgamento não corroboraram a tese acusatória
, sendo que apenas
Jeane Aparecida Duarte
, única testemunha ocular, confirmou a versão apresentada por
Marcelo
. Em contrapartida, as demais testemunhas, incluindo um policial civil, não presenciaram os fatos e basearam seus relatos em suposições e ouvir dizer, sem provas materiais.

Além disso,
ressalta que

não há indícios de vingança
,
mas sim uma

reação impulsiva a contínuas provocações da vítima
,
que
importunava sua companheira há anos
,
de modo que a

ausência de provas materiais de premeditação
,
somada ao

histórico de conflitos entre os envolvidos
,
reforça a tese de
homicídio privilegiado (art. 121, §1o, do CP), e não qualificado
.

Razão
não
lhe assiste.

A
materialidade
do delito restou suficientemente comprovada nos autos, por meio de documentos técnicos e periciais que detalham os eventos.

O boletim de ocorrência (Id. 181924344-Pg. 7), a portaria (Id. 181924344 –Pg.4) e laudo pericial no local do crime(Id.
181924345-Pg.2
), inicialmente descrevem os primeiros registros do homicídio, enquanto o laudo pericial de necropsia (Id. 181924345 –Pg.15) evidenciam os ferimentos causados, que culminaram na morte da vítima.

Assim, convém esclarecer que
com relação à alegação de insuficiência probatória levantada pela defesa, não se sustenta, pois o próprio recorrente,
Marcelo,
em ambas as fases de a persecução penal, não nega ter desferido o golpe de faca contra a vítima. Dessa forma, a materialidade e a autoria delitiva estão plenamente comprovadas, refutando por completo qualquer tese de insuficiência de provas.

Nesse sentido, observa-se que o objetivo da defesa não é negar os fatos, mas sim pleitear o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao
homicídio privilegiado,
sustentando que o apelante agiu sob o domínio de forte emoção, desencadeada por provocações reiteradas da vítima, nos termos do artigo 121, §1o, do Código Penal.

Partindo dessa premissa, a tentativa da defesa de sustentar que o crime decorreu de uma reação impulsiva e imediata a provocações da vítima não encontra respaldo nos autos. Pelo contrário, os depoimentos colhidos na fase policial estão em total convergência com os elementos colhidos em plenário, reforçando que a vítima foi atacada de maneira inesperada, sem qualquer embate prévio que pudesse justificar uma reação emocional extrema e incontrolável. Senão vejamos:

O genitor da vítima,
Paulo de Moraes Barbosa
, relatou na fase policial, que o próprio dono do bar afirmou que não houve qualquer briga antes de
Marcelo
desferir o golpe fatal. (Id. 181924344-Pg.18/19)

Esse relato é corroborado por testemunhas oculares, como
Antonio Pereira
(Id. 181924344-Pg.21)
e Elias Ribeiro
de Novaes, vulgo 'Peba', (Id. 181924344-Pg. 23) que confirmaram, durante suas oitivas na delegacia de polícia, que a vítima estava tranquilamente conversando no bar quando foi surpreendida pelo ataque do apelante.

Embora tais testemunhas não tenham sido ouvidas em plenário (Id. 250308198-Pg.2). O policial civil
Márcio Kraus
, ainda que não tenha presenciado o crime, relatou em plenário que colheu informações relevantes no local e obteve imagens do circuito de segurança que demonstraram, de forma objetiva, que a vítima foi surpreendida, sem qualquer chance de defesa.

Ademais, o policial civil destacou que, em conversa informal com o apelante, este relatou ter tido um desentendimento anterior com a vítima, dias antes do crime, motivado por ciúmes, em razão de a vítima estar paquerando sua companheira.

Assim, ao que vejo,
as provas dos autos indicam que o apelante já carregava um ressentimento anterior e, ao encontrar a vítima no bar, aproveitou a oportunidade para atacá-la. Desse modo, verifica-se que o crime não foi uma reação instantânea a uma ofensa iminente, mas sim resultado de um sentimento preexistente de rancor e vingança.

Além disso, o fato de a vítima ter sido surpreendida pelas costas reforça a premeditação e a ausência de qualquer reação instintiva ou incontrolável.

Em suma, a decisão do Tribunal do Júri reflete uma análise equilibrada das provas e da intenção do recorrente, não havendo elementos que justifiquem a anulação da sentença ou a modificação do entendimento do júri quanto à rejeição da tese de homicídio privilegiado.

A resposta negativa ao 4o quesito – “
o acusado agiu sob domínio de forte emoção
” – demonstra que os jurados, no exercício de sua soberania, concluíram que o crime não foi cometido em uma reação imediata e incontrolável, mas sim de forma consciente e deliberada. (Termo de Votação - Id. 250308199)

Assim, o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença deve ser mantido, sob pena de afronta à soberania do Júri.

Sobre o tema, este Sodalício pacificou seu entendimento, com a edição do
Enunciado Orientativo n.o 13
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no sentido de que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2 - Do pedido de exclusão das qualificadoras - Recurso da Defesa

De igual forma, as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença (Id. 250308199) e encontra respaldo no conjunto probatório produzido.

Sem maiores delongas, impõe-se o rechaço ao pedido de afastamento da qualificadora relativa ao
recurso que dificultou a defesa da vítima,
uma vez que tanto o Laudo Pericial do local do crime (Id. 181924345-Pg.2) quanto o Laudo de Necrópsia (Id. 181924345-Pg.14) são categóricos ao indicar que a vítima foi atingida pelas costas.

O Laudo de Necrópsia, inclusive, é expresso ao afirmar que
“se trata de vítima que sofreu duas perfurações por instrumento perfurocortante, sendo ambas nas costas, onde uma delas atingiu o pulmão direito e a aorta da vítima, e a outra atingiu sua região lombar”
. Tal circunstância evidencia, de maneira inquestionável, o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, configurando, assim, a qualificadora sob análise.

Ademais, a alegação de que a decisão seria manifestamente contrária à prova dos autos não se sustenta. A defesa não apresentou qualquer elemento probatório apto a demonstrar o
animus laedendi
em detrimento do
animus necandi
, tampouco argumentos que afastem a incidência da qualificadora.

Pelo contrário, os elementos colhidos na instrução processual, incluindo o depoimento do policial civil responsável pela investigação, corroborados pelos laudos periciais, evidenciam que o apelante agiu de forma premeditada, valendo-se do fator surpresa e da vulnerabilidade da vítima para garantir a execução do crime.

Quanto à qualificadora de
motivo fútil
, prevista no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, também encontra respaldo nos autos. No presente caso, a desproporcionalidade da motivação é evidente, uma vez que o delito foi cometido em razão do inconformismo do apelante com a suposta paquera da vítima em relação à sua companheira. Tal circunstância, por si só, não justifica a prática de um homicídio, configurando um motivo absolutamente desproporcional e moralmente reprovável.

Ao contrário do que pretende a defesa, a caracterização da futilidade não exige a ausência de discussão prévia entre as partes, mas sim a análise da desproporção entre o motivo e o ato homicida.

No caso concreto, independentemente de qualquer desentendimento anterior, o crime foi motivado por um sentimento de ciúme e ressentimento, circunstâncias que não possuem qualquer gravidade capaz de justificar ou minimizar a conduta do apelante.

Em casos semelhantes, colaciono julgado deste TJMT:

“(...)5. Quanto ao pedido de exclusão das qualificadoras as provas sugerem que o crime foi motivado por desentendimento fútil relacionado a ciúmes e que o ataque foi realizado de forma a dificultar a defesa da vítima, surpreendida enquanto pilotava uma motocicleta. Tais elementos de convicção justificam a manutenção das qualificadoras, que devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

(N.U 0002101-76.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

“(...)2.1. A vingança de uma pessoa que pode ter matado um desafeto em razão de vingança tirada pelo fato de ter se relacionado amorosamente com a esposa do recorrente, espelha a plausibilidade da qualificadora que se busca invectivar.

2.2. Havendo elementos a determinar que a ação pode ter sido executada com a aproximação sorrateira do recorrente por trás, e disparos de arma de fogo na região da cabeça, impõe-se a preservação da qualificadora da surpresa.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1004229-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

Assim, a manutenção das qualificadoras é medida que se impõe, uma vez que encontram sólido respaldo nos autos e refletem a gravidade concreta do crime cometido. O veredicto proferido pelo Tribunal do Júri, no pleno exercício de sua soberania, deve ser preservado, garantindo a justa e proporcional responsabilização do apelante pelos atos praticados.

3- Pedido de Fixação da Pena-Base no Mínimo Legal - Recurso da Defesa

A defesa requer a

fixação da pena-base no mínimo legal
,
argumentando que o aumento arbitrário de

6 anos acima do mínimo

não foi devidamente fundamentado, violando os princípios da

razoabilidade e individualização da pena
.

Além disso, sustenta que houve

dupla valoração

de circunstâncias já utilizadas para qualificar o crime, infringindo

o

princípio do
non bis in idem
.

Pois bem.

Malgrado os argumentos defensivos lançados,
a dosimetria não merece reparos.

Em detida análise da sentença, verifica-se que o juízo sentenciante negativou as 3 circunstâncias judicias, referente à
culpabilidade, antecedentes criminais e consequências do crimes.
Vejamos:

“(...)A dinâmica do crime revela acentuada
culpabilidade do réu.
Após discutir com a vítima, o réu se dirigiu previamente armado até o bar em que ela estava e passou a lhe desferir golpes de faca, em plena luz do dia, por volta de 13h50min, na presença de várias pessoas, atingindo-a por duas vezes.Vê-se, pois, que o réu agiu de forma premeditada, com extrema audácia e destemor, cujo contexto autoriza a exasperação da pena base nesta primeira fase da dosimetria. O réu registra
antecedente criminal.
Ostenta condenação pelo delito de roubo, praticado no dia 09/06/2015, a pena de 05 anos de reclusão e multa, cuja condenação transitou em julgado no dia 26/02/2018 – Processo executivo de pena n. 0032198-54.2018.8.11.0042.(...) As
consequências do crime
são graves.
In caso,
o crime resultou na morte de um jovem (28 anos) e na orfandade de um infante, cuja idade não foi verificada com exatidão nos autos, mas que diante da idade do pai podemos concluir que era criança ou, no máximo adolescente, período em que mais necessitam do cuidado e amparo paterno, seja emocional ou financeiro, cuja hipótese enseja a valoração negativa das consequências do crime, consoante diretriz jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça. (...)” (Id. 250308202)
Grifei

Nos delitos dolosos contra a vida, a avaliação desfavorável da
culpabilidade
do apelante, em razão da premeditação, é um argumento que a jurisprudência pátria considera válido para o aumento da pena-base, mediante a negativação da mencionada circunstância judicial.

Nessa linha desse raciocínio, têm-se o seguinte julgado:

“(...). 4. No caso, está fundamentada, de forma adequada, a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, pois foi destacada a premeditação, elemento que empresta à conduta do Agravante especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal. (...)”. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.902.344/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Sobre o tema, colaciono, ainda, o Enunciado Orientativo n. 49 da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

Sobre os
antecedentes criminais
, ao se verificar o executivo de pena do apelante (SEEU 0032198-54.2018.8.11.0042) observa-se que o apelante possui condenação por delito de roubo, ocorrido em 09.06.2015. Assim, o delito é anterior aos fatos em análise, a condenação transitou em julgado em 26.02.2018.

E, como é sabido,
“(...) A
condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base
” (STJ, HC no 462.100/SP).” (N.U 1001231-47.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01.10.2024, Publicado no DJE 08.10.2024)

Por fim, a negativação das
consequências do crime,
revela-se legítima e proporcional, pois, embora
não haja menção expressa nos autos

sobre a idade exata dos filhos da vítima
,
é razoável presumir que estavam em idade tenra
,
considerando que o falecido possuía

apenas 28 anos
.

Nesse sentido, deste e. Tribunal:

“A valoração negativa das consequências do crime apresenta fundamentação idônea, pois, ainda que a morte seja inerente ao tipo do homicídio, no caso, o que foi
valorado negativamente foi o fato de a morte transbordar as consequências ordinárias do crime, em razão de a vítima deixar filhos menores privados do convívio paterno”
[STJ, HC n. 505.263/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 10/9/2019]. (N.U 0004551-96.2010.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022) Destaquei

Além disso, a defesa
não trouxe aos autos qualquer prova
de que a vítima
não possuía filhos pequenos
, o que reforça a legitimidade da presunção utilizada pela juíza sentenciante. Dessa forma, a
valoração negativa das consequências do crime deve ser mantida
, pois encontra
amparo lógico, jurisprudencial e fático
, refletindo adequadamente a maior gravidade do impacto social da conduta criminosa.

Por fim, não há que se falar em
bis in idem
na consideração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP em relação ao crime de
homicídio qualificado
, pois a análise da
dosimetria da pena
segue critérios distintos e complementares. Enquanto as qualificadoras
agravam a tipificação penal
,
alterando a natureza do crime e aumentando a pena mínima aplicável, as circunstâncias judiciais
avaliam a gravidade concreta do delito

e sua repercussão social, permitindo a individualização da pena conforme o caso específico.

Assim, a valoração negativa de elementos como
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
decorre de fatores objetivos que extrapolam o tipo penal qualificado, não se confundindo com as próprias qualificadoras e tampouco configurando punição dupla pelo mesmo fato.

Assim, com base nesses argumentos,
mantenho as análises desfavoráveis.

4 - Pedido de Alteração da Fração - Recurso da Defesa

Prosseguindo, no que tange ao pleito de aplicação da fração de
1/8 para cada circunstância judicial desfavorável
, em substituição à fração de
1/6 utilizada pelo magistrado
a quo
, não merece acolhimento.

O aumento,
c.v,
está
dentro dos padrões aceitos pelo STJ
, que, aliás, prevê (na hipótese
in
concreto), a possibilidade de se alcançar até 2 anos e 3 meses para cada fator judicial, isso se a basilar fosse calculada sob o critério do “termo médio da pena” (fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima), também utilizado na primeira fase dosimétrica, mas que, tal como os demais, não possui
nenhum caráter obrigatório
.

Do
STJ
:

“2. No que tange à exasperação da basilar, pela existência de circunstância judicial negativa, essa deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável. Tais frações constituem critérios aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e concretamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. ” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

No que diz respeito ao
quantum
de exasperação da pena-base, além de o Magistrado não ser obrigado a seguir um critério matemático rígido, este eg. Tribunal de Justiça, fazendo coro com o STJ possui o entendimento pacificado de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (
Enunciado Orientativo n. 39
– INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado desta Corte:

“(...)a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não constitui uma operação aritmética com pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra de cada uma delas e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão dos fatos-crimes; (...)” (N.U 1005679-15.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Diante do exposto, não há obrigatoriedade na aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, uma vez que a fixação da pena-base não se submete a um critério matemático rígido. O critério de 1/6 utilizado pelo magistrado
a quo
está em conformidade com a jurisprudência do STJ, desde que devidamente fundamentado e proporcional.

Assim, não há razão para acolher a tese de sua substituição.

5. Pedido de Execução Imediata da Pena – Recurso Ministerial

O Ministério Público requer a execução imediata da pena do réu, sustentando que, embora o STF ainda analise a constitucionalidade do art. 492, I, “e”, do CPP (Tema 1.068), a norma permanece em vigor, já conta com maioria favorável na Corte e, no caso concreto, a pena imposta ultrapassa o limite de 15 anos, impondo sua aplicação obrigatória.

Razão lhe assiste.

O artigo 492, inc. I, alínea “e”, do Código de Processo Penal estabelece que, nos casos de condenação pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, deve ser determinada a execução provisória da pena, com a expedição do mandado de prisão, independentemente da interposição de recursos.

Contudo, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em setembro de 2024 no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.235.340/SC (Tema 1.068 da repercussão geral), reforçou e ampliou esse entendimento.

A Suprema Corte consolidou a tese de que
“
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

Nesse julgamento, o STF, por maioria, deu
interpretação conforme à Constituição ao artigo 492 do CPP
,
excluindo o critério temporal mínimo de 15 anos
para a execução provisória das condenações do Tribunal do Júri. Esse trecho da norma foi considerado inconstitucional, pois relativizava a soberania do júri ao criar um critério restritivo que não encontra amparo no texto constitucional.

Por clareza, confira-se o teor do julgado,
in verbis
:

“O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral:

a) conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para
negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e considerar que, neste caso específico, é possível a prisão imediata do acusado
;(b)
deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei no 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados. Por arrastamento, excluiu do § 4o e do § 5o, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP, a referência ao limite de 15 anos
; e(c) fixou a seguinte tese: "
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
".Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que negavam provimento ao recurso, e os Ministros Edson Fachin e Luiz Fux, que davam provimento ao recurso nos termos de seus votos. Não votaram os Ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, sucessores, respectivamente, dos Ministros Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, que proferiram seus votos em assentada anterior”.
(STF – RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE divulgado em 12/09/2024, publicado em 13/09/2024). — Destaquei.

Dessa forma,
qualquer condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente da pena aplicada, autoriza a imediata execução da sanção penal
, tornando inócua qualquer alegação no sentido de condicionar a prisão do réu ao esgotamento das vias recursais.

Neste sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“(...)De forma a pôr fim às controvérsias que antes cingiam a matéria, ao apreciar o RE 1.235.340, o eg. Supremo Tribunal Federal deu interpretação ao art. 492, I, alínea e, do Código de Processo Penal, conforme à Constituição Federal, com redução de texto, tão somente para excluir o limite mínimo de 15 (quinze) anos para execução imediata da condenação imposta pelo corpo de jurados; decidindo, assim, pela constitucionalidade do cumprimento antecipado da pena decorrente de condenação exarada pelo eg. Tribunal do Júri.2. Nessa linha, assentou-se a seguinte tese: “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (Tema n. 1.068).”
(N.U 1023028-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

No caso concreto,
o apelante foi condenado pelo Tribunal do Júri e teve expedido o mandado de prisão em cumprimento ao dispositivo legal vigente, cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida

pelo STF
.

Assim, diante da soberania do veredicto popular e da consolidação do entendimento jurisprudencial da Suprema Corte,
não há qualquer fundamento para afastar a aplicação imediata da pena imposta
, devendo ser expedida a ordem de prisão do condenado.

A título de
prequestionamento,
restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso defensivo; e
dou provimento
ao apelo ministerial para determinar a execução imediata das reprimendas impostas.

Encaminhe-se cópia do acórdão ao juízo de primeira instância, objetivando a execução imediata das penas impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025